Tribunal: STF
Processo: ARE 1108168
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DA TESE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 660. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. 



    II - Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). Precedentes. 



    III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.